Tribunal: TJES
Processo: 5016048-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016048-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: WILCLESSON DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016048-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: WILCLESSON DA SILVA MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME PULSÃO DE MEDULA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PAINEL FISH. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. AMOSTRA RETIRADA DA PULSÃO COM VALIDADE DE 24 HORAS. PAGAMENTO PELO EXAME. DANO MATERIAL PROVIDO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id
. 11327689
. Contrarrazões

apresentada, id. 11327694. Com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11327689
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11327687), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5016048-38.2024.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar ao
Requerente
: WILCLESSON DA SILVA MENDES: a)
indenização por danos materiais
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da data do desembolso, 25/01/2024, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; e b)
indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (10/05/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

Trata-se de ação indenizatória, alegando o autor, em síntese, que sua médica assistente indicou a realização de biópsia de medula óssea. Relata que após a punção foi surpresado com a notícia de que nenhum laboratório da grande Vitória possuía convênio com a requerida para a análise solicitada. Conta que obteve a informação de que a amostra seria inutilizada após 24hs, quando se dirigiu ao atendimento da requerida, mas que não houve a resposta tempestiva quanto ao local para entrega do material. Afirma que efetuou o pagamento do exame, a fim de não precisar se submeter a nova punção. Postula pela reparação material, R$ 3.500,00, além de reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando, em síntese, inexistência de ato ilícito de sua parte,

inexistência de reparação moral e material. Subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

A Recorrente que não informou ao autor a inexistência em Vitória de rede credenciada para realizar o exame Painel Fish, que dependia da amostra colhida na pulsão medular, que possuía prazo de validade

de 24horas, comprovado

no id. 11327464.

Assim, coaduno com o entendimento da r. sentença a quo:

“O laudo médico de 11/01/2024 (Id nº 41728503) solicita a realização de biópsia da medula óssea, mielograma, imunofenotipagem e FISH para a avaliação de recidiva do autor em relação a nódulo cancerígeno.

No dia 15/01/2024 (Id nº 41728504) a requerida notificou o autor da autorização dos exames solicitados, sem que houvesse qualquer prestador conveniado para realizar o procedimento.

A ausência de rede credenciada é apontada no sistema da ré apenas no dia 31/01/2024 (Id nº 46222687 - Pág. 8) e, é nesse ponto que reside a falha na prestação dos serviços da requerida, pois autorizou a realização de exame pelo autor sem que houvesse rede credenciada.

A ausência de prévia notificação acerca da inexistência de rede credenciada e/ou direcionamento para atendimento particular em local indicado pela operadora, atrai a obrigação de reembolso das despesas do paciente.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico dos consumidores a obtenção informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Em matéria de direito do consumidor, é sempre útil mencionar que o óbvio também deve ser dito.

Por essa razão, o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações consumeristas, como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos aos consumidores, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que, em regra, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

No caso dos autos não versa sobre a existência de urgência/emergência nos moldes instituídos pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, no entanto, a situação revela-se excepcional, pois o autor se submeteu a exame de punção óssea com a legítima expectativa de que haveria local disponível para a entrega do material, cuja amostra deveria se manter refrigerada e encaminhada no prazo de 24hrs (Id nº 41728505).

A falta de informação quanto à ausência de rede credenciada após a realização de um procedimento invasivo, cujo material possuía prazo de validade é situação extremamente excepcional.”

Desta feita, comprovado nos autos o pagamento pelo exame, devida a reparação material, na forma como estabelecido em sentença.

Pois bem, sabe-se que a não realização do exame solicitado pelo médico assistente, implicaria na falta de controle da doença, já que solicitado para verificar novo nódulo cancerígeno.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que o Recorrido pague devidamente o plano de saúde e seja impedido de realizar o tratamento/exame prescrito pelo médico e extremamente necessário para a manutenção da saúde e da sua própria vida.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), todavia, não logrou êxito em demonstrar.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que ele passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, devendo-se levar em consideração a falta de informação ao autor, bem como pelo fato de ter realizado uma pulsão medular para realizar o exame Painel Fish e que tinha apenas 24 horas para faze-lo, porém se viu sem rede credenciada para realização doe xame,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura.
Por esses motivos, mantenho a sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)